Tribunal: STF
Processo: RE 72033
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA CRIAÇÃO DA RFF
S/A. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA, PELA CONSIDERAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO
DISPOSTO NO ITEM 11 DO DECRETO 42.381/57. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.